Tribunal: TJDFT
Processo: 0725606-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Processo : 0725606-80.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 198403937 dos autos originários n. 0720811-28.2024.8.07.0001) que indeferiu a gratuidade de justiça ao autor, aqui agravante. Fundamentou o juízo a quo: INDEFIRO o requerimento de gratuidade, pois as custas do TJDFT são módicas e em regra não impedem o acesso ao Poder Judiciário e não obstante dívidas com órgãos públicos (que podem ser regularizadas com parcelamento) há saldo em conta bancária superior a R$ 29.000,00 em novembro de 2023, não havendo anexação de extratos bancários recentes. Assim, recolha as custas devidas no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento. O agravante alega enfrentar uma severa crise econômica que se agravou durante a pandemia. Salienta “nada obstante os esforços para restabelecer o equilíbrio financeiro da associação, o Clube Social Unidade de Vizinhança da Asa Norte (CSUVN) ainda atravessa um dos momentos mais difíceis de sua tradicional história, cuja fundação aconteceu há mais de 35 (trinta e cinco) anos”. Afirma que os boletins financeiros comprovam que as receitas arrecadadas pelo clube ao longo do último ano foram suficientes, quando muito, para cobrir as despesas mensais. Destaca que possui dívidas de R$ 155.430,59 com a concessionária de energia; R$ 69.050,71 com a Caesb; além de débitos inscritos em dívida ativa da União de R$ 265.139,94; e do Distrito Federal, no importe de R$ 29.604,83. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Inicialmente, defiro gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, ambos do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. É certo que há presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, do que se depreende, ao contrário, a necessidade de a pessoa jurídica comprovar seu estado de hipossuficiência. Nesse sentido, a Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. A situação não se altera pelo fato de se tratar de uma entidade filantrópica ou beneficente. É dizer, não milita em favor de tais entidades a presunção de pobreza. Com efeito, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o benefício da justiça gratuita desafia a demonstração da impossibilidade de pagar as custas e despesas do processo, mesmo quando se tratar de pessoa jurídica sem fins lucrativos na qualidade de entidade beneficente de assistência social” (AgInt no AREsp n. 1.621.885/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/9/2020, DJe de 21/9/2020). Ainda na Corte Superior, ilustra o precedente: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AFRONTA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NA VIA ELEITA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AFERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. A revisão de acórdão, com suporte na violação de norma constitucional, não pode ser processada na via eleita, pois a Constituição Federal destinou ao apelo especial, apenas, a uniformização da interpretação do direito infraconstitucional federal. 2. Por seu turno, o Tribunal a quo, baseando-se no exame do conjunto fático-probatório, consignou que a agravante não faz jus ao benefício da gratuidade da justiça por não ter comprovado sua renda conforme solicitado pelo julgador ordinário. O reexame desse decisum, em sede de especial, é vedado pela incidência da Súmula 7/STJ. 3. Tem-se que o novel entendimento do STJ, com o julgamento do EREsp 1.103.391/RS pela Corte Especial, é no sentido de que até mesmo as pessoas jurídicas sem fins lucrativos (entidades filantrópicas e beneficentes), cujo objetivo social é de reconhecido interesse público, necessitam comprovar a insuficiência econômica para gozar da benesse da gratuidade da justiça. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 41.241/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 17/11/2011, DJe de 23/11/2011. Grifado) No caso, o Clube Social Unidade de Vizinhança da Asa Norte é uma associação sem fins econômicos, fundado em 21/04/1986, para incentivar atividades sociais, artísticas, culturais, cívicas e esportivas, conforme art. 1o do Estatuto Social do agravante (id. 198063992 – p. 3 na origem). A defendida insuficiência financeira possui lastro em prova documental. Vejamos. O agravante possui débito de R$ 265.139,94 com a União (id. 198063994 – p. 2/4 na origem); R$ 29.604,83 com o Distrito Federal (id. 198064837 – p. 2/6 na origem); R$ 155.430,59 com a Neoenergia (id. 198064837 – p. 7/9 na origem); e R$ 69.050,71 com a Caesb (id. 198064837 – p. 10 na origem). Além disso, os boletins financeiros de 2023 demonstram que as receitas do agravante foram destinadas basicamente ao pagamento das despesas, porquanto o saldo obtido ao final de cada mês não ultrapassou R$ 500,00 (id. 198063993 na origem). Ante o exposto, evidencio a probabilidade de provimento do recurso, bem assim o periculum in mora, diante da ordem do juízo a quo para recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Defiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de junho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator